Tribunal: STF
Processo: Ext 1276
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Tráfico internacional de entorpecentes. 3. Duplicidade de pedido. Extradição já concedida ao Governo da Argentina. Novo pedido declinado pelo Governo da Itália. Fatos diversos. Possibilidade. 4. A preferência concedida ao primeiro Estado solicitante do extraditando - nos termos do art. 79, § 1º, inciso II, da Lei n. 6.815/1980 -, quando os crimes forem diversos, não inibe a pretensão de um outro Estado pleitear o direito de custódia do extraditando. 5. Previsão expressa de reextradição - art. 91 do Estatuto do Estrangeiro. 6. Preliminar de prejudicialidade rejeitada. 7. Mérito. Requisitos da dupla tipicidade e punibilidade atendidos quanto ao crime de tráfico de entorpecentes. 8. O fato de o extraditando possuir filho brasileiro não constitui óbice ao deferimento da extradição. Precedentes. 9. Pedido deferido parcialmente sob a condição de que, considerado o deferimento anterior do pedido de extradição requerido pelo Governo da Argentina (Ext n. 1.250), o extraditando deverá primeiramente ser encaminhado a este país e oportunamente poderá ser extraditado ao Estado italiano, com a ressalva do art. 89 do Estatuto do Estrangeiro.